Tribunal: TJDFT
Processo: 0731696-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. EXCESSO DE PRAZO INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos crimes de receptação e uso de documento falso, para garantia da ordem pública, uma vez que o acusado, no momento da abordagem policial, apresentou documento de identidade falsa, e anteriormente já foi condenado por tais delitos.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão visto que se revelam insuficientes e inadequadas ao caso concreto.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do STJ e desta eg. Corte de Justiça.
5. Nos termos do Enunciado de Súmula no 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
6. Ordem admitida e denegada.